Tribunal: STF
Processo: HC 92439
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – FUGA DO PACIENTE APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – APELAÇÃO JULGADA DESERTA – DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL FUNDADA NO ART. 595 DO CPP – REGRA LEGAL CONSIDERADA INCOMPATÍVEL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM O MODELO CONSAGRADO NA VIGENTE CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (HC 85.369/SP, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA) – CONTEÚDO NORMATIVO DESSE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL ASSEMELHADO AO DO ART. 594 DO CPP, QUE, NÃO OBSTANTE HOJE DERROGADO (LEI Nº 11.719/2008), JÁ HAVIA SIDO CONSIDERADO INCOMPATÍVEL, POR ESTA SUPREMA CORTE, COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (RHC 83.810/RJ, REL. MIN. JOAQUIM BARBOSA) – OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO “DUE PROCESS OF LAW”, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PEDIDO DEFERIDO.